Tribunal: TJMT
Processo: 0002176-67.2001.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002176-67.2001.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), SEBASTIAO TARDIN - CPF: 275.799.561-87 (APELADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), MICHELLE THOMAZINI TARDIN FRARE - CPF: 732.923.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE NÃO SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL NÃO OBSERVADO – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra/MT
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Sebastião Tardin
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito.

Argumenta a “
impossibilidade de declarar prescrição intercorrente após a citação do executado
” uma vez que “
houve repetidos esforços do município para impulsionar o processo
”.

Assevera que “
a prescrição intercorrente é cabível na execução fiscal
”, todavia, ela ocorrerá “
se a paralisação do feito ocorrer por culpa exclusiva do exequente
”, o que não ocorreu no caso concreto, já que “
o Município de forma alguma paralisou a execução por mais de cinco anos e não houve culpa exclusiva do exequente, ao contrário, este envidou esforços para prosseguir com o processo executório
”.

Defende “
a impossibilidade de se reconhecer prescrição intercorrente no caso em questão
” pois não ocorreu “
intimação do ente público para se manifestar acerca de possíveis interrupções da prescrição
”, conforme preleciona no artigo 40, § 4º da Lei de Execuções Fiscais.

Aduz que “
a referida decisão extinguiu o processo que cobra débitos oriundos de IPTU colocando que deu-se a prescrição. No entanto, há que se verificar que inúmeros são os doutrinadores e as leis de direito administrativo que ressaltam que o máximo princípio da Administração Pública é o princípio da supremacia do Interesse Público sobre o Privado
”, logo, não se pode dispor do patrimônio público com a mera decretação da prescrição intercorrente. (Id. 2020272)

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Apesar de intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 2021404).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020